Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-10.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NOME INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR. GRAFIA ERRADA DO ENDEREÇO NÃO É SUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A NOTIFICAÇÃO QUANDO OS DEMAIS DADOS SÃO SUFICIENTES PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto por SERASA S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Em seu recurso, alega que a notificação foi enviada em data anterior à disponibilização da consulta e para o endereço informado pelo credor. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30293977 - pág. 2 e 30293978 - pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 30293984).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Os documentos juntados pela recorrente juntamente com a contestação demonstram que a notificação foi realizada antes da disponibilização do débito para consulta de terceiros, já que a correspondência foi postada em 17/09/2018 e disponibilizada para terceiros em 28/09/2018, enquanto as datas de 09/03 e 12/03/2018 referem-se às datas dos débitos. Ressalto que a grafia errada do bairro, por si só, não tem o condão de descaracterizar o cumprimento da determinação legal de proceder à notificação prévia, em especial, porque todos os demais dados informados, incluindo o CEP, além de estarem conforme os dados informados pelo credor, eram suficientes para a localização do endereço.
5. Desse modo, comprovado o envio de comunicação prévia no endereço indicado pelo credor (artigo 43, §2o, do CDC), não há de se falar em responsabilidade do SERASA à eventual compensação por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Sem condenação em custas e honorários em razão de ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.